Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-52.2011.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000311-52.2011.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA MARIA BATISTA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: THAIS SODRE

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS GUEDES registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS GUEDES

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NATUREZA PECUNIÁRIA DO ACORDO HOMOLOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença promovido pela Exequente, além de condená-la por litigância de má-fé. O recurso sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, nega a ocorrência da prescrição intercorrente e impugna a condenação por má-fé, argumentando que a demora processual se deu por culpa do Judiciário.

II. Questão em discussão: Examina-se: (a) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente; (b) a natureza jurídica do acordo homologado judicialmente e a possibilidade de pleito possessório em sede de cumprimento de sentença; (c) a existência de prescrição intercorrente no processo executivo; e (d) a configuração da litigância de má-fé da Apelante.

III. Razões de decidir: A Apelante foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e sobre a possível aplicação de multa por má-fé, tendo apresentado defesa antes da prolação da sentença, não havendo violação ao contraditório.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu obrigação de pagar quantia certa, extinguindo a discussão possessória. A reintegração de posse não é cabível na fase executiva.

Houve inércia da Exequente por período superior a cinco anos, sem adoção de medidas executivas adequadas, caracterizando prescrição intercorrente nos termos do art. 206, §5º, I, do CC e art. 921 do CPC.

A insistência em requerer providência incompatível com o título e a tentativa de imputar ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito evidenciam conduta temerária, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

IV. Conclusão: 7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0000311-52.2011.8.05.0240, da Comarca de Sapeaçu/BA, em que figuram como parte recorrente
CRISPINA MARIA BATISTA DOS SANTOS CRUZ
e parte recorrida
THAIS SODRÉ
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA
,
E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA